Tribunal: TJSP
Processo: 1024943-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM RAZÃO DA INJUSTIFICADA RECUSA EM ATENDER SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA DE APÓLICE COLETIVA EMPRESARIAL – PEDIDO EFETUADO MEDIANTE SEIS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS GERANDO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO, CULMINANDO COM O ENVIO DE CARTA NESSE SENTIDO – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM RAZÃO DA INJUSTIFICADA RECUSA EM ATENDER SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA DE APÓLICE COLETIVA EMPRESARIAL – PEDIDO EFETUADO MEDIANTE SEIS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS GERANDO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO, CULMINANDO COM O ENVIO DE CARTA NESSE SENTIDO – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA A SEGURADORA, DEIXANDO DE TRAZER PARA O PROCESSO AS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS NESSE SENTIDO, AS QUAIS CONFEREM VEROSSIMILHANÇA AO PEDIDO DEDUZIDO NA CARTA – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 412 DA ANS – DEVOLUÇÃO DA COTA PARTE COBRADA NAS MENSALIDADES A PARTIR DO ENVIO DA CARTA ATÉ EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE CUMPRIRA COM SUA OBRIGAÇÃO, EXCLUINDO-SE O VALOR CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO DA BENEFICIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC – ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PREVALECE SOBRE O VALOR DA CAUSA E SOBRE O CRITÉRIO DA EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.